Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFLIÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a custear internação em leito hospitalar. A apelante pugna pela reforma parcial da sentença e condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por dano material e moral em razão de recusa de cobertura de tratamento de urgência, bem como seja afastada a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura de tratamento de urgência gera direito à indenização por danos materiais relativos a honorários advocatícios contratuais; (ii) estabelecer se a negativa indevida caracteriza dano moral indenizável; (iii) verificar a distribuição da sucumbência; (iv) determinar a base de cálculo adequada dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de advogado para a causa não implica automática responsabilidade para a outra parte pelos honorários convencionais em caso de condenação. A reparação do dano processual já se dá com os honorários de sucumbência (AgInt no AREsp 1926808/SP).
4. A recusa de cobertura em atendimento de urgência por plano de saúde configura prática abusiva, viola a boa-fé objetiva e agrava a situação de angústia e sofrimento da paciente, caracterizando dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ (REsp 2.198.561/SE; AgInt no AREsp 2.791.205/MG) e Súmula 597/STJ.
5. A fixação do dano moral deve observar a proporcionalidade e razoabilidade diante circunstâncias do caso concreto. No caso, a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa referidos parâmetros, bem como a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.
6. A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois a autora logrou êxito apenas parcial em seus pedidos, impondo-se a distribuição proporcional de custas e honorários, nos termos do artigo 86 do CPC.
7. A fixação da verba sucumbencial deve observar o art. 85, § 2o, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. O STJ, em julgamento de embargos de divergência (EAREsp 198.124/RS), consolidou entendimento de que os honorários incidem sobre obrigações de pagar e de fazer.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A contratação de advogado particular não gera dano material indenizável, por constituir ônus natural do exercício do direito de ação; 2. A recusa indevida de cobertura de atendimento de urgência por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ; 3. É possível reformar de ofício à base de cálculo dos honorários sucumbenciais por se tratar de matéria de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 196; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C, I; CPC, arts. 85, §2o, 86 e 292, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1926808/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.12.2021; STJ, REsp 2.198.561/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.791.205/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.03.2025; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022.